Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Multa de 10%]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SOUZA TEIXEIRA - CPF: 288.838.701-82 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SOUZA TEIXEIRA - CPF: 288.838.701-82 (EMBARGADO), LOURIVAL LOUZA JUNIOR - CPF: 044.504.691-00 (EMBARGANTE), HEBER NAZARETH DA SILVA - CPF: 804.661.411-49 (EMBARGANTE), MASSILON FERREIRA PINTO - CPF: 032.273.161-53 (EMBARGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), HEBER NAZARETH DA SILVA - CPF: 804.661.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTO QUE COMPROVA O DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DE PARTE DO MONTANTE DEVIDO –
EFEITO INTEGRATIVO
AGREGADO AO JULGAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

No caso concreto, apesar de a documentação reportada nas razões destes Aclaratórios (pagamento da quantia de R$ 46.044,00) ter sido juntada de forma superveniente ao julgamento dos Aclaratórios antecedentes, cuja sessão ocorreu em 28/09/2022, pelo princípio da cooperação e visando evitar o tumulto processual, é de rigor admitir o pedido integrativo, de modo a facilitar o trabalho da Contadoria Judicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1008715-65.2022.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lourival Louza Júnior
, alegando que há necessidade de agregar efeitos integrativos ao acórdão encartado no ID 145370672.

O Embargante sustenta que, depois de prolatada a decisão interlocutória no bojo do Pedido de Cumprimento de Sentença n.º 1000827-63.2020.8.11.0049, em que o Juiz da causa determinou o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente de R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais), na condição de executado, procedeu à consignação dessa quantia em 20/04/2022, conforme guia e comprovante juntados de forma superveniente nestes autos (ID 146736697).

Assevera que, concomitante ao depósito do saldo devedor pendente, os Embargados interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento, que foi provido parcialmente pela Turma Julgadora e reconheceu que o saldo remanescente, já atualizado e acrescido das cominações legais do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC, é na importância de
R$ 83.731,66 (oitenta e três mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
.

Aduziu que, a despeito da existência dessa pendência, os Embargados foram condenados ao pagamento de verba honorária sucumbencial em razão do adimplemento voluntário das obrigações impostas no Processo nº 0001745-60.2015.811.0049 – Cód. 51698 – que foi de
R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais),
o que motivou o Órgão Colegiado a determinar, primeiro, a atualização deste montante e, em segundo lugar, a compensação entre crédito e débito, a fim de apurar qual é o real valor pendente de cumprimento por parte do Embargante.

Em vista disso, o Embargante pede para que seja computado o pagamento voluntário dos R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais) em 20/04/2022, para fins de crédito a ser compensado no cálculo que será elaborado pela Contadoria do Juízo.

Dispensadas as contrarrazões.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Do cotejo das alegações do Embargante
Lourival Louza Júnior
com os documentos até então existentes no Instrumental, muito embora a documentação reportada nas razões destes Aclaratórios (pagamento da quantia de R$ 46.044,00) tenha sido juntada de forma superveniente ao julgamento dos Aclaratórios antecedentes, cuja sessão ocorreu em 28/09/2022, pelo princípio da cooperação e visando evitar o tumulto processual, hei por bem admitir o pedido integrativo, de modo a facilitar o trabalho da Contadoria Judicial.

Em breve retrospectiva, relembro que os Embargados ajuizaram 02 (dois) Pedidos de Cumprimento de Sentença:
Ação de Embargos de Terceiros n.º 0001745-60.2015.8.11.0049
– Código 51698: Honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mais multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e
Ação de Arbitramento de Honorários n.º 0000634-17.2010.8.11.0049
– Código 20377: multa por litigância de má-fé equivalente a 1,5% do valor atualizado da causa, tendo apontado a importância global de R$ 1.563.630,18 (um milhão quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e trinta reais e dezoito centavos).

Diante da similaridade entre credores (Embargados) e devedor (Embargante), por economia processual, o Juiz da causa determinou a reunião de ambos, o que deu causa ao Pedido de Cumprimento de Sentença n.º 1000827-63.2020.8.11.0049. Intimado, o Embargante apresentou Impugnação e realizou depósito voluntário na importância de R$ 1.446.623,02 (Um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e dois centavos), cujo montante foi levantado pelos Embargados.

Sobre o valor acima mencionado, que foi depositado em 29/04/2021, os Embargados alegaram não era suficiente para quitar o débito e que, sobre o montante pendente, deveriam ser acrescidas as cominações do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC.

Ao decidir sobre a Impugnação, de proêmio, o Julgador homologou os cálculos elaborados pelo contador judicial, nos seguintes termos:

(i)

Embargos de Terceiros nº 0001745-60.2015.811.0049 – Cód. 51698
. Atualização do valor da causa em 23/11/2015 (data da distribuição): R$ 6.458.138,49 (seis milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil cento e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Honorários sucumbenciais de 20%: R$ 1.317.460,25 (um milhão trezentos e dezessete mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), mais o valor da multa por litigância de má-fé (2%): R$ 129.162,77 (cento e vinte e nove mil cento e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), totalizando a quantia de
R$ 1.446.623,02 (Um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e dois centavos)
.

(ii)
Ação de Arbitramento de Honorários n.º 0000634-17.2010.8.11.0049
–
Código 20377
. Atualização do valor da causa em 02/06/2009 (data do protocolo): R$ 3.849.640,46 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos). Multa por litigância de má-fé (1,5%):
R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
.

O Julgador explicitou que, em relação ao Processo nº 0001745-60.2015.811.0049, o Embargante quitou o montante global (R$ 1.446.623,00), e reconheceu pequeno excesso de execução neste particular, já que os Embargantes pugnaram pelo recebimento no importe de

R$ 1.563.630,18 (um milhão quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e trinta reais e dezoito centavos).

Por corolário, deu por satisfeita a obrigação relativa ao processo acima mencionado e condenou os Embargados ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do proveito econômico; utilizou do seguinte raciocínio: R$ 1.563.630,18 (valor pretendido) - R$ 1.446.623,00 (valor devido e quitado) = R$ 117.007,18 (proveito econômico a menor); sobre este montante calculou os 10% que equivalem à quantia de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

Em seguida, esclareceu que a pendência do Cumprimento de Sentença refere-se ao
Processo n.º 0000634-17.2010.8.11.0049
–
Código 20377
,
uma vez que o Embargante não pagou a multa processual do artigo 18 do CPC, no importe de R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), atualizado em 29/04/2021 (data do pagamento voluntário da obrigação).

O Julgador consignou que, como o Cumprimento de Sentença foi proposto pelo Advogado em causa própria, procedeu à compensação do crédito dos Embargados (R$ 57.744,61) com o débito atinente aos honorários de sucumbência em virtude do acolhimento parcial da Impugnação (R$ 11.700,00), e chegou ao valor remanescente de
R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais)
.

Relembro que o Julgador monocrático não havia autorizado o acréscimo das penalidades dos parágrafos 1º e 2º do artigo 523 do CPC e determinou que o Embargante quitasse a parcela de R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais), o que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento por parte dos Embargados.

Ocorre que, no processo principal, o Embargante consignou o montante indicado pelo Juiz (R$ 46.044,00) em 20/04/2022, conforme provam a guia e pagamento encartados no ID 146736697. É este documento que justifica a concessão dos efeitos integrativos.

Nas razões do Instrumental, os Embargados afirmaram que a multa por litigância de má-fé do Processo n.º 0000634-17.2010.8.11.0049 – Código 20377 – no percentual de 1,5%, não deve ser aquela calculada da data do depósito voluntário (feito em
29/04/2021
), e sim do último cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, entregue em
29/03/2022
, pois corrigiu o montante originário pelo INPC e acrescentou os juros legais de 1% ao mês, ambos a contar a intimação para pagamento voluntário (29/04/21), tendo apresentado o montante atual de
R$ 69.777,22 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
.

No voto condutor dos Aclaratórios antecedentes, colacionei a imagem tirada da parte final dos cálculos da Contadoria Judicial, sendo desnecessário reproduzi-la.

Além disso, os Embargados alegaram que, sobre a parcela remanescente já atualizada (R$ 69.777,22), devem ser acrescidos os consectários do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC. E não foi só isso: os Embargados também pediram para que as condenações por litigância de má-fé fossem acrescidas de juros legais a contar do seu arbitramento, e não da intimação para pagamento voluntário. Quanto aos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento (Embargos de Terceiros), afirmaram que os juros moratórios devem ser calculados a partir do trânsito em julgado.

No primeiro momento, o Colegiado desproveu o Instrumental e manteve inalterada a decisão recorrida, o que motivou a oposição de Recurso de Embargos de Declaração por parte dos Embargados, que foram acolhidos para o fim de dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Reitero que a continuidade do Cumprimento de Sentença n.º 1000827-63.2020.8.11.0049 tem como objeto apenas a multa por litigância de má-fé fixada no Processo
n.º 0000634-17.2010.8.11.0049
– Código 20377 – no percentual de 1,5% do valor atualizado da causa.

As teses recursais dos Embargados foram enfrentadas por tópicos. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios de 1% ao mês, a ser calculado sobre o valor da multa por litigância de má-fé, foi dito que conta da interpelação do executado para pagamento da referida penalidade.

Foi explicado que, no caso concreto, o Embargante foi intimado por meio do DJe de
09/04/2021
para o pagamento voluntário das obrigações acobertadas pela coisa julgada, dentre elas, a multa processual por litigância de má-fé arbitrada no Processo n.º 0000634-17.2010.8.11.0049 (1,5% do valor atualizado da causa).

De acordo com o cálculo da Contadoria Judicial, atualizou-se o valor atribuído à causa (R$ 2.000.000,00)
de
02/06/2009 (data da distribuição da ação)
até
09/04/2021 (data da intimação para pagamento voluntário), alcançando-se o montante de R$ 3.849.640,46 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), de maneira que 1,5% desse montante correspondeu à quantia de
R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, tal qual consignado no voto condutor.

Mesmo intimado, o Embargante
não
cumpriu essa parte da obrigação, de maneira que é necessário atualizar o montante, e fica autorizada a incidência dos juros legais de 1% ao mês, consoante providenciado (e explicado) pela Contadora Judicial em seu cálculo, anexado à decisão recorrida.

Está consignado no voto que os R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) foram atualizados a partir do pagamento voluntário (29/04/2021), e também acrescidos de juros legais, alcançando-se a importância pendente (e atualizada em 29/03/2022) de
R$ 69.777,22 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
, sendo este o valor remanescente a que os Embargantes têm direito.

Além disso, a decisão deixa claro que, como o Embargado não pagou o débito fixado no Processo nº 000634-17.2010.811.0049 no momento oportuno (09/04/2021), incidem as cominações legais do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC sobre a parcela remanescente já atualizada.

Em outras palavras, foi esclarecido que sobre o saldo remanescente atualizado - R$ 69.777,22 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)

– devem incidir os honorários de 10% (R$ 6.977,22) e a multa de 10% (R$ 6.977,22), o que significa que o Embargante, ainda, tem a obrigação de pagar a importância de
R$ 83.731,66 (oitenta e três mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
.

Na sequência, confirmei a ordem de
compensação do crédito acima descrito
com o débito fixado na decisão recorrida
, concernente à verba honorária sucumbencial arbitrada em razão do adimplemento voluntário das obrigações impostas no Processo nº 0001745-60.2015.811.0049 – Cód. 51698 – que foi de
R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
,
devendo este montante ser atualizado a partir de sua fixação pelo índice do INPC.

E mais: a partir do documento encartado pelo Embargante neste Aclaratório, também é preciso compensar o débito pendente com os
R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais)
, depositados em 20/04/2022, igualmente corrigido pelo INPC desde a data do depósito, cujo cálculo simples deverá ser efetuado pela Contadoria Judicial.

Assim sendo,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARAÇÃO
e agrego
EFEITOS INTEGRATIVOS
, sem alterar o resultado do julgamento colegiado.

Confirmo o
PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Marco Aurélio Souza Teixeira
e por
Massilon Ferreira Pinto
. Reconheço como saldo remanescente, já atualizado e acrescido das cominações legais do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC, a importância de
R$ 83.731,66 (oitenta e três mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
.

Determino que a Contadoria do Juízo atualize a verba honorária sucumbencial arbitrada em razão do adimplemento voluntário das obrigações impostas no Processo nº 0001745-60.2015.811.0049, que foi de
R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais),
a partir de sua fixação pelo índice do INPC, e também atualize o valor depositado voluntariamente pelo Embargante, que foi de
R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais),
a partir de 20/04/2022
.

Na sequência, proceda à compensação do crédito com o débito dos Embargados, e prossiga no Cumprimento de Sentença da parcela pendente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023